Tribunal: TJSP
Processo: 1055365-89.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida e não cumprida. Demandante que deixa fluir o prazo assinado para manifestação quanto à Certidão do Oficial de Justiça. SENTENÇA de extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Banco autor, que pede a

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida e não cumprida. Demandante que deixa fluir o prazo assinado para manifestação quanto à Certidão do Oficial de Justiça. SENTENÇA de extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Banco autor, que pede a anulação da sentença para a retomada do andamento do feito na Vara de origem. EXAME: Ausência de intimação pessoal do autor para manifestação em termos de prosseguimento, "ex vi" do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil de 2015. Nulidade configurada. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367882
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055365-89.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
PAULO HENRIQUE DA SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055365-89.2018.8.26.0002 -Voto no 17.777
2
VOTO No : 17.777
APELAÇÃO No: 1055365-89.2018.8.26.0002
COMARCA : SANTO AMARO 6a VARA CÍVEL
APELANTE : B.V. FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELADO : PAULO HENRIQUE DA SILVA
JUÍZA : DANISA DE OLIVEIRA MONTE
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito
Bancário. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. Liminar
deferida e não cumprida. Demandante que deixa fluir o prazo
assinado para manifestação quanto à Certidão do Oficial de
Justiça. SENTENÇA de extinção do processo sem julgamento do
mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil. APELAÇÃO do Banco autor, que pede a anulação da
sentença para a retomada do andamento do feito na Vara de
origem. EXAME: Ausência de intimação pessoal do autor para
manifestação em termos de prosseguimento, "ex vi" do artigo 485,
§1o, do Código de Processo Civil de 2015. Nulidade configurada.
Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara
de origem para o regular prosseguimento. RECURSO PROVIDO.* Vistos.
A MM. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do
mérito, "ex vi" do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
revogando a liminar anteriormente concedida. Transitada esta em julgado,
providencie o desbloqueio do veículo através do Renajud (fls. 45), certifique-
se e arquive-se com as anotações de praxe. P.R.I.C.” (“sic”, fl. 71).
Inconformado, apela o Banco autor pugnando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055365-89.2018.8.26.0002 -Voto no 17.777
3
anulação da sentença, para a retomada do andamento na Vara de origem (fls.
74/77).
Anotado o Recurso, o prazo de contrarrazões fluiu
em silêncio.
É o relatório, adotado o de fl. 71.
Conforme já relatado, a MM. Juíza “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO EXTINTO o
processo, sem apreciação do mérito, "ex vi" do artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil, revogando a liminar anteriormente concedida.
Transitada esta em julgado, providencie o desbloqueio do veículo através do
Renajud (fls. 45), certifique-se e arquive-se com as anotações de praxe.
P.R.I.C.” (“sic”, fl. 71).
Ao que se colhe dos autos, o Banco autor, ora
apelante, firmou com o requerido, ora apelado, o Contrato de Crédito no
701045369, no dia 11 de julho de 2017, visando à aquisição do veículo
Hyundai Veloster 1.6, ano 2011, placas FJK-1501, pelo montante de R$
45.300,00, com financiamento da quantia de R$ 35.300,00, para resgate em
quarenta e oito (48) contraprestações mensais de R$ 1.200,40 cada uma,
dando o bem em garantia por alienação fiduciária (fls. 24/27). Consta que, em
razão do inadimplemento das contraprestações vencidas a partir do dia 25 de
fevereiro de 2018, a Financeira autora constituiu o requerido em mora, sem
êxito, daí a Ação (fl. 1/3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055365-89.2018.8.26.0002 -Voto no 17.777
4
Embora o entendimento do MM. Juiz “a quo”, a r.
sentença apelada comporta mesmo anulação.
Com efeito, o artigo 485, inciso III e § 1o, do Código
de Processo Civil, estabelece “in verbis” que:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e das diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritos nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”
No caso dos autos, após as tentativas frustradas de
cumprimento da liminar deferida pelo r. Juízo de origem, o Banco autor foi
intimado para dar andamento ao processo, sob pena de extinção (fl. 56).
Contudo, já se viu, era imperiosa a intimação pessoal
do autor para promover o regular andamento do feito, requerendo os atos e
diligências que entendesse cabíveis, não bastando para tanto a intimação de seu
Patrono via Imprensa Oficial (v. fl. 65).
Assim, resta a anulação da sentença, para o retorno
dos autos à Vara de origem, para o regular prosseguimento, com as cautelas de
rigor.
A propósito, eis a Jurisprudência:
1060862-18.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055365-89.2018.8.26.0002 -Voto no 17.777
5
Relator(a): Luis Fernando Nishi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/09/2016
Data de publicação: 26/03/2020
Ementa: APELAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
com fundamento no art. 485, III, do CPC A intimação pessoal da parte é imprescindível,
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC Intimação da parte que se deu via imprensa e
apenas em nome dos patronos que a representam Inobservância dos preceitos legais
SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.
1037513-86.2017.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator(a): Ana Lucia Romanhole Martucci
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/10/2017
Data de publicação: 25/03/2020
Ementa: Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Extinção sem
resolução de mérito, fundada no artigo 485, IV, do CPC, por suposta ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em
razão da falta de citação. Situação, na verdade, que caracterizaria, quando muito,
abandono (artigo 485, III, do CPC). Necessidade de intimação pessoal da parte para
suprir a falta, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC. Extinção do processo afastada,
com determinação para prosseguimento o do feito. Recurso provido.
1028310-39.2013.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/03/2020
Data de publicação: 24/03/2020
Ementa: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Ausência de
citação, por inércia do autor. Ação extinta por homologação da desistência, nos termos do
art. 485, VIII, do CPC. Decisão que na realidade apresenta extinção do processo por
abandono processual, nos termos do art. 485, III, do CPC. Necessidade de intimação
pessoal. Extinção afastada. APELAÇÃO PROVIDA.
1001743-20.2016.8.26.0082
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator(a): Francisco Occhiuto Júnior
Comarca: Boituva
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/03/2020
Data de publicação: 19/03/2020
Ementa: Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Falta de atendimento à determinação
do juízo. Abandono. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, III do
CPC). Apelação. Alegada extinção irregular da ação. Ocorrência. Falta de manifestação
do autor que caracteriza inércia e que não dispensa a intimação pessoal da parte.
Extinção afastada. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055365-89.2018.8.26.0002 -Voto no 17.777
6
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para a
anulação da sentença apelada, com determinação de retorno dos autos à Vara
de origem para o regular prosseguimento, com as cautelas de rigor.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora